Tribunal: TJES
Processo: 5016550-56.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016550-56.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVELINA KRISTO
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (INSS). CONTRATAÇÃO DIGITAL. IMPUGNAÇÃO DO CONSUMIDOR IDOSO. PROVA DIGITAL UNILATERAL (SELFIE/BIOMETRIA, GEOLOCALIZAÇÃO E LOGS) INSUFICIENTE PARA COMPROVAR CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO E O CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DEPÓSITO JUDICIAL/DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO COMO INDÍCIO DE BOA-FÉ E REFORÇO DA TESE DE FALHA INFORMACIONAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO NEGÓCIO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (INDÉBITOS PAGOS APÓS 30/03/2021). DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016550-56.2024.8.08.0030

RECORRENTE: JOVELINA KRISTO

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (INSS). CONTRATAÇÃO DIGITAL. IMPUGNAÇÃO DO CONSUMIDOR IDOSO. PROVA DIGITAL UNILATERAL (SELFIE/BIOMETRIA, GEOLOCALIZAÇÃO E LOGS) INSUFICIENTE PARA COMPROVAR CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO E O CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DEPÓSITO JUDICIAL/DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO COMO INDÍCIO DE BOA-FÉ E REFORÇO DA TESE DE FALHA INFORMACIONAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO NEGÓCIO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (INDÉBITOS PAGOS APÓS 30/03/2021). DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado de JOVELINA KRISTO contra FACTA FINANCEIRA S.A. A Autora sustenta inexistência de empréstimo consignado (Proposta 85572557), descontos indevidos e crédito não solicitado de buscando nulidade, repetição em dobro, danos morais e consignação.

2.
A decisão deferiu tutela para suspender descontos e determinar depósito judicial de R$ 5.641,94. Autora comprovou cumprimento.

3.
Apresentada Contestação acompanhada de contrato, formalização digital (selfie/geolocalização), comprovante de crédito e consulta. Recorrida arguiu incompetência e má-fé. Afirmou validade da contratação (financiado R$ 6.518,42; líquido R$ 5.641,94). Requereu compensação subsidiária.

4.
Sentença julgou improcedentes os pedidos, determinando levantamento do valor depositado em favor da Autora.

5.
Autora interpôs recurso, reiterando precariedade da prova (selfie), inobservância de normas, pedido de gratuidade e responsabilidade objetiva, pleiteando reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital, diante da impugnação do consumidor quanto ao consentimento e às informações prestadas; e (ii) são devidos dano material (repetição do indébito) e (iii) danos morais em razão de descontos incidentes sobre verba alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
A relação é de consumo (arts. 2º e 3º, CDC), aplicando-se a responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) e o dever de informação adequada e clara (art. 6º, III, CDC). Em hipóteses de contratação impugnada, não se pode exigir do consumidor “prova negativa”, incumbindo à instituição financeira demonstrar a regularidade do ajuste e a higidez da manifestação de vontade.

8.
In casu
, a recorrida juntou instrumentos e metadados de formalização digital (selfie/biometria, geolocalização, logs, hash e trilha interna do procedimento), além de comprovante do crédito do valor líquido de R$ 5.641,94.

9.
Todavia, tais elementos, por sua natureza essencialmente unilateral e pela própria vulnerabilidade do meio (contratação remota com validações internas do fornecedor), não se mostram suficientes, por si sós, para demonstrar que a consumidora — pessoa idosa — tenha manifestado vontade livre, consciente e informada para aderir a empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário. Em contratos de crédito, incide com especial rigor o dever de informação, impondo ao fornecedor comprovar que, antes e no momento da contratação, prestou informações claras, corretas e ostensivas sobre a natureza do negócio e suas condições essenciais, como o valor financiado e liberado, número e valor das parcelas, encargos, custo efetivo total e consequências dos descontos em benefício). (arts. 31 e 52, CDC)

10.
Inexistindo demonstração segura de que tais informações foram efetivamente disponibilizadas e compreendidas pela consumidora, eventual ambiguidade ou dúvida quanto ao alcance do ajuste e à ciência das condições deve ser interpretada em favor da parte vulnerável (art. 47 do CDC). Soma-se a isso a conduta da autora, que, ao tomar conhecimento do crédito
, promoveu a devolução integral
do valor recebido mediante depósito judicial, evidenciando boa-fé e reforçando a plausibilidade de que não houve consentimento informado, mas sim falha no dever de informação apta a viciar a manifestação de vontade.”

11.
Em cenário de contratação digital impugnada, era esperado que a fornecedora apresentasse elementos externos e mais robustos de confirmação do consentimento e do conteúdo informacional efetivamente prestado (por exemplo: registro claro da oferta, demonstração objetiva de ciência das condições essenciais do negócio e mecanismos de dupla checagem), o que não se extrai, com segurança, do conjunto probatório colacionado.

12.
Ademais, o entendimento do STJ no Tema 1.061 atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade quando o consumidor impugna a contratação apresentada em juízo, o que reforça a necessidade de prova segura quanto ao consentimento.

13.
Reconhecida a nulidade do negócio, impõe-se o retorno ao status quo ante, com baixa do contrato e cessação definitiva dos descontos. O documento contratual indica início de descontos em 07/10/2024, de modo que os valores discutidos situam-se em período posterior à modulação fixada pela Corte Especial do STJ quanto à repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC (indébitos pagos após 30/03/2021).

14.
O valor creditado à autora foi objeto de depósito judicial em cumprimento à tutela de urgência, razão pela qual, para recomposição
do status quo ante
, deve o montante depositado ser liberado à instituição financeira após o trânsito em julgado, sem prejuízo da condenação desta à restituição dos descontos indevidos.

15.
Quanto ao dano moral, não se trata de mero aborrecimento. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba alimentar, em desfavor de consumidora idosa, ultrapassam o dissabor cotidiano e geram angústia e insegurança, justificando reparação. Nesse sentido:

(...) . O MAGISTRADO TEM PODER PARA AVALIAR SE AS PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA). CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE ACERCA DA CONTRATAÇÃO, POIS, EM QUE PESE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFENDA A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, NÃO SE VERIFICA OS PARÂMETROS USADOS PARA AFERIÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU - ART. 373, II, DO CPC. CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE FOI APRESENTADA PELO BANCO APELANTE DE FORMA UNILATERAL, SENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO SOMENTE FORNECEU UMA FOTO DO CLIENTE E SUA GEOLOCALIZAÇÃO COMO SE FOSSE A SUA ASSINATURA. CONTRATAÇÃO NA FORMA DIGITAL QUE DEVE SER COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO QUE NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO RECORRENTE. ADEMAIS, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVA A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (...) (
TJ
-RJ: 08071404120238190002 202400122667, 12/04/2024)

16.
À luz das peculiaridades do caso, reputo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Diante do exposto, CONHEÇO o recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença, a fim de:

(i)
Declarar
a nulidade da contratação vinculada ao contrato, determinando-se à Recorrida que promova a cancelamento e se abstenha definitivamente de realizar descontos, sob pena de multa;
(ii)

Condenar
a Recorrida a restituir à Recorrente, em dobro, os valores indevidamente descontados (indébitos pagos após 30/03/2021), quantia a ser apurada em cumprimento de sentença, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo (Súm. 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (art. 405, CC) e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação outro índice (REsp n. 1.795.982/SP).
(iii)

Condenar
a Recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a partir da data do arbitramento (deste acórdão, Súm. 362/STJ) e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada cumulação com outro índice (REsp n. 1.795.982/SP).
(iv)

Determinar
que o depósito judicial realizado pela autora seja liberado à Recorrida, ficando sem efeito a determinação sentencial de expedição de alvará/TED em favor da autora; Esclareça-se que o valor total de crédito indicado no contrato decorre da inclusão de rubricas financiadas, não há prova de repasse adicional à consumidora, razão pela qual a devolução/compensação limita-se ao montante efetivamente creditado e depositado, ressalvada eventual apuração em cumprimento apenas mediante comprovação específica de crédito excedente.

Em virtude do provimento do recurso interposto pela parte autora, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9.099/95).

__________________________

Tese de julgamento:

1.
Em contratação digital de empréstimo consignado impugnada pelo consumidor, a prova unilateral (selfie/biometria, logs e metadados internos), desacompanhada de elementos robustos de confirmação do consentimento livre e informado e da efetiva prestação de informações claras e ostensivas sobre a natureza e condições essenciais do crédito (CDC, arts. 31 e 52), é insuficiente para validar o negócio, devendo eventual dúvida interpretativa ser resolvida em favor do consumidor (CDC, art. 47), incumbindo à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade e a higidez da contratação.

2.Reconhecida a nulidade, impõe-se o retorno ao status quo ante, com cessação dos descontos e restituição do indébito, em dobro para valores pagos após 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 6º, III e VIII, CDC; 14; 31; 42, parágrafo único; 47; 52; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, art. 107; Lei 9.099/95, art. 55.

Apresentado conforme art. 13, §1º da Resolução 018/2021 do TJES, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito (art. 40 da Lei 9.099/95).

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO

Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)